Tribunal: TJPA
Processo: 0803403-16.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803403-16.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: ESTER FERREIRA ARAUJO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA UNICA DE VIGIA DE NAZARÉ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE TODOS OS SERVENTUÁRIOS DA VARA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1- Quanto a declaração de suspeição por motivo de foro íntimo do juíz, entendo que, não merece reforma, uma vez que nos termos do art. 145, §1º do NCPC, o magistrado poderá declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

2- Por outro lado, entendo que o magistrado não poderia declarar a suspeição de todos os serventuários da Comarca sem provocação dos mesmos ou por provocação das partes, através de instauração de incidente para apurar a suspeição arguida, nos termos do artigo 146 do NCPC.

3- Dessa forma, concedo parcialmente a segurança pleiteada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Sessão de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 01 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803403-16.2019.8.14.0000
impetrado por ESTER FERREIRA ARAÚJO, com fundamento no art. 5º, LXIX da CF/88 e no art. 1º e seguintes da Lei nº 12.016/09, contra suposto ato coativo, ilegal e arbitrário do
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA, DR. MAGNO GUEDES CHAGAS
, pelos motivos e fundamentos a seguir expostos.

Historiou a impetrante que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do Banco Bradesco, devido a ter sido lesada com empréstimos pessoais realizados em seu nome na Agência de Vigia, sem a sua autorização.

Informou que tais empréstimos foram formulados via terminais de autoatendimento, pela pessoa a quem a autora confiou o seu cartão e a senha, que é serventuário da Justiça, lotado no Fórum da Comarca de Vigia, onde exerce o cargo de Atendente Judiciário , uma vez que a mesma é analfabeta e idosa, e por isso contava com a “solicitude” do esposo de uma sobrinha sua, portanto alguém da família.

Acrescentou que pelo fato do acusado ser serventuário da justiça, lotado nesta Comarca, o magistrado titular da Comarca, Dr. Magno Guedes Chagas, entendeu haver razões para se declarar suspeito por motivo de foro íntimo, assim como todos os serventuários daquela unidade jurisdicional, sem que ao menos os Serventuários daquela Secretaria expressassem tal condição diante da demanda proposta pela impetrante.

Pontua, entretanto, que a demanda é contra a instituição financeira, questionando a regularidade da contratação dos empréstimos, nada tento haver com o serventuário acusado da feitura dos empréstimos.

Dessa forma, a remessa do processo para outra comarca impõe um pesado ônus à Impetrante, que terá de arcar com despesas que vão comprometer o seu sustento, além de tal mudança não ter lastro legal e constitucional.

Além disso, destaca que como trata-se de demanda consumerista, a competência da vara Única de Vigia seria inderrogável, nos termos dos artigos 6º, VII e 101 do CDC e 53, V do CPC. Ademais, tal medida feriria o juízo natural.

Por fim, requereu liminarmente a anulação da decisão da autoridade coatora exarada nos autos ação nº 00009655520198140063, porquanto não encontra amparo no Ordenamento Jurídico-Constitucional pátrio. E no mérito, seja confirmada a liminar anteriormente deferida.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Apreciando o pedido liminar, deferi parcialmente a concessão da liminar pleiteada, para sustar o capítulo da decisão atacada que declarou a suspeição dos serventuários da Comarca de vigia de ofício, por ausência de previsão legal, mantendo-se os demais comandos decisórios, até o julgamento de mérito pela Seção de Direito Público. (Num. 1798074 - Pág. 1 a 3).

Conforme certidão, decorreu o prazo legal, se, que houvesse manifestação da autoridade coatora. (Num. 1946244 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio de sua 8ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Tereza Cristina de Lima, pronunciou-se pela concessão da segurança, confirmando-se a medida liminar, por ser medida de justiça. (Num. 2163355 - Pág. 1 a 4).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, conheço do mandamus.

Inicialmente trago à tona, o conceito de mandado de segurança:

"É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais". (HELY LOPES MEIRELES, Mandado de Segurança).

Ressalto que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do mandamus, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Com efeito, assim dispõe o art. 1º da Lei n.º 12.016/09:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito e certo, não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça”.

Objetiva a impetrante a nulidade da decisão proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Vigia, que declarou a sua suspeição e dos auxiliares da justiça, lotados na referida comarca, nos autos do Processo n.º 0000965-55.2019.8.14.0063, movido pela impetrante em face do Banco Bradesco discutindo os empréstimos pessoais realizados de forma indevida em sua conta bancária por uma pessoa que era de sua confiança e é serventuário da justiça, lotado no Fórum da Comarca de Vigia.

Pois bem. Adentrando ao mérito do remédio heroico, é forçoso reconhecer que merece parcial acolhimento a segurança, haja vista que, quanto a declaração de sua suspeição por motivo de foro íntimo, o magistrado pode e deve sempre que o entender necessário para o bom desenvolvimento declarar a sua suspeição, nos termos do art. 145, §1º do NCPC,
in verbis
:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

(...)

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.”

Por outro lado, entendo que o magistrado não poderia declarar a suspeição de todos os serventuários da Comarca sem provocação dos mesmos ou por provocação das partes, através de instauração de incidente para apurar a suspeição arguida, nos termos do artigo 146 do NCPC:

“Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

§ 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.

§ 2º Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido:

I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;

II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente.

§ 3º Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal.

§ 4º Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á.

§ 5º Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão.

§ 6º Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado.”

Dessa forma, equivocou-se o juízo em declarar a suspeição dos auxiliares da justiça de ofício, indo nesse ponto, além de suas atribuições legais, o que merece reforma por meio deste Remédio Heroico.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

“(...) Entretanto, não é o caso da declaração de suspeição ex officio de todos os serventuários da Comarca pelo Magistrado, sem provocação da parte ou dos próprios serventuários, embora as causas de suspeição aplicáveis aos Magistrados também sejam aplicáveis aos serventuários ou auxiliares da justiça (Art. 148, II do CPC), esta arguição depende de provocação, nos termos do art. 146 para que seja instaurado o incidente, o que não ocorreu na situação sub examine, tendo a autoridade coatora atuado contra legem, logo, a decisão nesse aspecto é manifestamente ilegal e teratológica.

Dessa forma, o Parquet entende que a decisão liminar merece ser confirmada, face a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora ao declarar de ofício a suspeição de todos os serventuários lotados no Fórum da Comarca de Vigia, sem qualquer arguição das partes ou dos próprios servidores, não havendo amparo legal para tal determinação.

Isto posto, este Órgão Ministerial opina pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA, confirmando-se a medida liminar, por ser medida de justiça.

É O PRONUNCIAMENTO.

Belém, 03 de setembro de 2019.

TEREZA CRISTINA DE LIMA

8ª Procuradora de Justiça Cível”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM REQUERIDA PARA SUSTAR O CAPÍTULO DECISÓRIO REFERENTE A DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE TODOS SERVENTUÁRIOS DA COMARCA DE VIGIA DE OFÍCIO, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
, ante a presença de comprovação de direito líquido e certo, julgando extinta a ação mandamental, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Custas ex lege.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 01 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/12/2020